Tribunal: TJSP
Processo: 2055840-63.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: César Peixoto
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-02
Data de publicação: 2020-08-02

Ementa:
Agravo de instrumento – Cumprimento de sentença – Decisão de determinação de arquivamento dos autos –Homologação do plano de recuperação judicial da executada – Novação caracterizada – Inteligência do art. 59 da Lei n. 11.101/05 – Crédito derivado de fato ocorrido em momento anterior ao pleito recuperacional – Hipótese de extinção da execução – Precedentes do Superior Tribunal de Justiça –

Ementa:
Agravo de instrumento – Cumprimento de sentença – Decisão de determinação de arquivamento dos autos –Homologação do plano de recuperação judicial da executada – Novação caracterizada – Inteligência do art. 59 da Lei n. 11.101/05 – Crédito derivado de fato ocorrido em momento anterior ao pleito recuperacional – Hipótese de extinção da execução – Precedentes do Superior Tribunal de Justiça – Decisão reformada – Recurso provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000602213
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2055840-63.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante
MUDAR INCORPORAÇÕES IMOBILIÁRIAS LTDA, é agravada MARINALVA DO
NASCIMENTO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 9a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram
provimento ao recurso. V. U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores GALDINO
TOLEDO JÚNIOR (Presidente sem voto), ANGELA LOPES E ROGÉRIO MURILLO
PEREIRA CIMINO.
São Paulo, 2 de agosto de 2020.
CÉSAR PEIXOTO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 2055840-63.2020.8.26.0000 SÃO PAULO VOTO No 18417
Agravo de Instrumento no 2055840-63.2020.8.26.0000
AGRAVANTE: MUDAR INCORPORAÇÕES IMOBILIÁRIAS LTDA
AGRAVADO: MARINALVA DO NASCIMENTO
COMARCA: SÃO PAULO
VOTO No 18417
Agravo de instrumento – Cumprimento de sentença –
Decisão de determinação de arquivamento dos autos
–Homologação do plano de recuperação judicial da
executada – Novação caracterizada – Inteligência do art.
59 da Lei n. 11.101/05 – Crédito derivado de fato
ocorrido em momento anterior ao pleito recuperacional
– Hipótese de extinção da execução – Precedentes do
Superior Tribunal de Justiça – Decisão reformada –
Recurso provido.
Agravo
de
instrumento
tirado
contra
decisão
interlocutória que no curso do cumprimento de sentença cominatória visando à
entrega de chaves, cumulada com o pedido de indenização por danos morais
determinou o arquivamento dos autos objetivando, em síntese, o reexame e a
reversão do julgado com fundamento, em resumo, na necessidade de extinção do
cumprimento de sentença diante da novação do crédito ocorrida com a aprovação
e homologação do plano de recuperação judicial da executada.
Tempestivo, preparado, denegado o efeito ativo, não
sobreveio contraminuta.
Na espécie consistente o recurso na medida em que
sendo incontroversa a homologação do plano de recuperação judicial da executada
a hipótese não foi de mero arquivamento dos autos, mas de extinção do
cumprimento de sentença em razão da novação ocorrida, conforme art. 59 da Lei
n. 11.101/05, sobretudo porque o crédito aqui perseguido é derivado de fato
ocorrido em momento anterior àquele em que pleiteada a recuperação judicial.
Ademais, a própria exequente noticiou nos autos
principais que o seu nome figura entre os credores da executada, pág. 242, donde
a reforma da decisão.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 2055840-63.2020.8.26.0000 SÃO PAULO VOTO No 18417
A propósito:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO
INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO
RECURSO ESPECIAL. OMISSÃO CONFIGURADA.
EXECUÇÃO
INDIVIDUAL
DE
TÍTULO
EXTRAJUDICIAL.
EXECUTADA
EM
RECUPERAÇÃO JUDICIAL. HOMOLOGAÇÃO DO
PLANO. EFEITOS DA NOVAÇÃO. EXTINÇÃO DA
EXECUÇÃO
CONTRA
A
EXECUTADA
RECUPERANDA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
ACOLHIDOS COM EFEITOS MODIFICATIVOS 1.
[...]. 2. Ausência de debate quanto aos efeitos da
novação
sui
generis
operada
em
razão
da
homologação da recuperação judicial que se irradiam
sobre as execuções individuais promovidas contra
empresa recuperanda. 3. As execuções individuais
ajuizadas contra a própria devedora devem ser
extintas, em razão da impossibilidade de seu
prosseguimento no juízo comum, mesmo em caso de
inadimplemento
posterior,
porquanto,
nessa
hipótese, se executaria a obrigação específica
constante no novo título judicial ou se decretaria a
falência. Precedentes. 4. Embargos de declaração
acolhidos com efeitos modificativos. (STJ, EDcl no
AgInt nos EDcl no REsp 1321912/SP, Rel. Min.
MARCO AURÉLIO BELLIZZE, 3.a T., j. 20.04.20,
DJe 24.04.20).
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL.
DECISÃO
DA
PRESIDÊNCIA.
RECONSIDERAÇÃO.
CUMPRIMENTO
DE
SENTENÇA.
ACIDENTE
DE
TRABALHO.
INDENIZAÇÃO
POR
DANOS
MORAIS
E
MATERIAIS.
RECUPERAÇÃO
JUDICIAL.
ATO
LESIVO
ANTERIOR
AO
DEFERIMENTO
DA
RECUPERAÇÃO
JUDICIAL.
SUBMISSÃO
DO

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 2055840-63.2020.8.26.0000 SÃO PAULO VOTO No 18417
CRÉDITO AO PLANO. SÚMULA 83/STJ. AGRAVO
INTERNO
PROVIDO
PARA
CONHECER
DO
AGRAVO E DAR PROVIMENTO AO RECURSO
ESPECIAL. 1. [...]. 2. O crédito decorrente de
responsabilidade civil por fato anterior à recuperação
judicial deve ser habilitado no quadro geral de
credores da sociedade em recuperação, ainda que
reconhecido em sentença judicial posterior ao pedido
de recuperação. Precedentes. 3. Nos termos da
jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, "Para
os fins do art. 49, caput, da Lei 11.101/05, a
constituição do crédito discutido em ação de
responsabilidade
civil
não
se
condiciona
ao
provimento judicial que declare sua existência e
determine sua quantificação" (REsp 1.727.771/RS,
Rel.
Ministra
NANCY
ANDRIGHI,
TERCEIRA
TURMA,
julgado
em
15/05/2018,
DJe
de
18/05/2018). 4. Agravo interno provido para conhecer
do agravo e dar provimento ao recurso especial.
(STJ, AgInt no AREsp 1608957/GO, Rel. Min. RAUL
ARAÚJO, 4.a T., j. 04.05.20, DJe 18.05.20).
Do exposto, pelo meu voto, dou provimento.

CÉSAR PEIXOTO
Relator